Tribunal: STF
Processo: ADI 6497
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Ementa



    Medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade. Conversão em julgamento definitivo de mérito. Lei 11.756/2020, do Estado da Paraíba. Vedação legal à limitação do tempo de internação, em decorrência de prazo de carência, de pacientes suspeitos ou diagnosticados com Covid-19. Transgressão à competência privativa da União Federal para legislar sobre direito civil e políticas securitárias (art. 22, I e VII, CF). Precedentes. Ressalva do posicionamento desta Relatora. Procedência.



    1. Conversão do rito do art. 10 para o rito do art. 12 da Lei 9.868/1999. Julgamento definitivo do mérito em razão da formalização das postulações e dos argumentos jurídicos, sem necessidade de coleta de outras informações.



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido da inconstitucionalidade de normas estaduais que disponham sobre relações contratuais securitárias, por consubstanciarem tema de direito civil e seguros, afetos à competência legislativa privativa da União Federal (art. 22, I e VII, CF). Precedentes.



    3. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida. Pedido julgado procedente.